Tribunal: TJSP
Processo: 1007057-25.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA O FIM DE DETERMINAR A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS PARA AMORTIZAÇÃO DE MÚTUO AO PERCENTUAL DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS DA APELANTE – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – instituição financeira que obedeceu às diretrizes estabelecidas nos contratos – dissabores e contratempos suportados pela

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA O FIM DE DETERMINAR A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS PARA AMORTIZAÇÃO DE MÚTUO AO PERCENTUAL DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS DA APELANTE – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – instituição financeira que obedeceu às diretrizes estabelecidas nos contratos – dissabores e contratempos suportados pela mutuaria em razão da retenção de parte de seus salários – ausência do dever de indenizar – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007057-25.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante GENI
RAMOS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007057-25.2018.8.26.0292 - Voto 24097
2
VOTO No: 24097
APEL. No: 1007057-25.2018.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ 1a VARA CÍVEL
JUIZ: SAMIR DANCUART OMAR
APTE. : GENI RAMOS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA. : CREFISA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE PARA O FIM DE DETERMINAR A
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS PARA AMORTIZAÇÃO
DE
MÚTUO
AO
PERCENTUAL
DE
30%
DOS
RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS DA APELANTE
DANO MORAL NÃO OCORRÊNCIA instituição financeira
que obedeceu às diretrizes estabelecidas nos contratos

dissabores e contratempos suportados pela mutuaria em razão da
retenção de parte de seus salários ausência do dever de indenizar
sentença mantida recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de revisão contratual c.c. obrigação de fazer e
indenização por danos morais que a autora Geni Ramos dos Santos moveu contra a ré
Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos. A autora pediu que os
descontos para amortização do mútuo ficassem limitados ao percentual de 30% de
seus rendimentos líquidos. A revisão do contrato para que a cobrança de juros
compostos fosse expurgada, bem como requereu a condenação da ré no pagamento
de indenização por dano moral no valor de R$ 25.000,00.
A ação foi julgada parcialmente procedente para ser a ré
condenada na obrigação de limitar os descontos do empréstimo a 30% do valor
creditado na conta corrente da autora proveniente de benefício de aposentadoria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007057-25.2018.8.26.0292 - Voto 24097
3
devendo se proceder ao recálculo do número de prestações relativas ao contrato no
028620035864, com incidência de juros remuneratórios e outros encargos, na forma
contratada, até quitação integral da dívida. Os pleitos de afastamento da cobrança de
juros compostos e de indenização por dano moral foram rechaçados. A sucumbência
foi recíproca. A autora foi condenada no pagamento de 2/3 e a ré 1/3 das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida à autora (sentença de fls.
198/206).
Inconformada, a autora recorreu (fls. 208/220). Sustentou que
a relação é de consumo. O comprometimento de 55% de seus rendimentos de
aposentadoria, que é de um salário mínimo, violou o direito da personalidade. Os
débitos das parcelas recaíam sobre verba de natureza alimentar. É portadora de
deficiência e não possuiu qualquer outro meio para a sua subsistência e de sua
família. É pessoa de pouca instrução. Esse fato, somado ao seu desespero em
solucionar problemas financeiros, culminou com a contratação onerosa. O desconto
indevido para amortização de parcela de empréstimo reduziu ainda mais o benefício
que recebe, acarretando angústia, aborrecimentos e transtornos que ocasionaram dano
moral passível de ser indenizado. Estimou o valor da indenização em R$ 25.000,00.
Por conta do que expôs, pediu que seu recurso fosse provido para o fim de ser
acolhido o pleito de indenização pelo dano moral.
A apelada, em resposta (fls. 224/239), basicamente pediu que
o recurso fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos
do CPC). O preparo não foi efetuado porque a apelante é beneficiária da justiça
gratuita (fls. 43).
Assim anotado, o recurso não merece ser provido.
A apelante a firmou contrato no 028620035864 com a apelada
para amortização por meio de descontos em conta corrente. Tais descontos
ultrapassam 30% dos rendimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007057-25.2018.8.26.0292 - Voto 24097
4
A pretensão de limitação dos descontos na conta da apelante
ao percentual de 30% de seus rendimentos foi acolhida pela sentença, mas a apelante
diz ter sofrido dano moral, não reconhecido na sentença.
Correta a decisão também no ponto.
De fato, o dano moral não se patenteou.
Ao efetuar os descontos dos empréstimos, a apelada assim
procedeu com base em negócio jurídico regularmente celebrado entre as partes.
Pese ter sido reconhecida a limitação dos descontos, não se
vislumbra a existência de comportamento ilícito da apelada a justificar a condenação
no pagamento da indenização por dano moral.
Não há que se falar em caracterização dos pressupostos da
responsabilidade civil por haver a mutuante cumprido as diretrizes estabelecidas no
contrato livremente avençado, ainda que o pacto seja alterado pelo Estado-Juiz por
fato superveniente. Eventuais dissabores e contratempos suportados pela apelante
com a retenção de parte de sua aposentadoria, por si só, não fazem surgir dano moral,
porque a conduta da apelada era conforme o direito e observava o contrato.
Nesse sentido, precedentes deste tribunal:
“AÇÃO DECLARATÓRIA - Sentença que determinou que os
descontos efetivados na conta da autora fossem limitados a 30% de
seus proventos - Insurgência da autora Pretensão de ser ressarcida,
em dobro, dos valores descontados de sua conta, assim como de
receber indenização por dano moral - Descabimento - Hipótese em
que, conquanto o magistrado tenha reconhecido a abusividade da
conduta do réu ao efetuar descontos que superam 30% dos proventos
da autora, a instituição financeira agiu amparada por cláusula
contratual - Autora que não nega ter firmado os contratos que
continham cláusulas autorizando os descontos - Ausência de dano
moral, assim como do dever de ressarcimento das quantias debitadas
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apelação
Cível
no
1007570-30.2018.8.26.0506, 11a Câmara de Direito Privado, TJ/SP,
Des. Rel. Renato Rangel Desinano, j. 19/03/2019, v.u.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007057-25.2018.8.26.0292 - Voto 24097
5
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contratos de
empréstimos. Consignados e com descontos das prestações em conta-
corrente. Limitação de 30% sobre o valor líquido. Percentual que
garante a dignidade e a subsistência da devedora. Precedentes do STJ
e desta Corte. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DOS
VALORES DESCONTADOS. Impossibilidade. Quantias debitadas
que se prestaram ao pagamento dos mútuos livremente pactuados.
Dano moral. Ausência de ilícito cometido pelo banco. Descontos
autorizados nos contratos celebrados pelas partes. Sentença mantida.
Recurso não provido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(Apelação no 1002621-14.2017.8.26.0274, 38a Câmara de Direito
Privado, TJ/SP, Des. Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 21/02/2019,
v.u.);
“APELAÇÃO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-
LIMITAÇÃO
DE
VENCIMENTOS
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA - Autora que fez
prova da impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo
recursal - Benesse concedida nesta sede. 2. LIMITAÇÃO DE
DESCONTOS - A retenção dos vencimentos percebidos pela autora,
diretamente, por meio de desconto consignado em folha, ou por
apropriação de proventos depositados em conta bancária, não pode
superar 30% de seus ganhos líquidos, nem mesmo diante de
contratação em tal sentido - Pactuação em sentido contrário e
disposições dos Decretos Estaduais no 51.314/2006, 60.435/2014 ou
61.470/2015 que não podem se sobrepor ao princípio constitucional
de respeito à dignidade da pessoa humana, de forma que subsistem os
preceitos insculpidos na Lei Federal no 10.820/03 - Precedentes. 3.
RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS ACIMA DO LIMITE
Descabimento - Valores destinados ao adimplemento de dívidas
líquidas e certas, reconhecidamente contraídas pela autora A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007057-25.2018.8.26.0292 - Voto 24097
6
determinação judicial de limitação dos descontos opera efeitos 'ex
nunc' - Precedente deste e. Tribunal de Justiça. 4. DANOS MORAIS
Inocorrência - Ausência de prova do sofrimento de danos
extrapatrimoniais suficientes para que configurado o dever de
indenizar Dissabores verificados não causados exclusivamente pela
instituição financeira. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(Apelação no 1000019-06.2016.8.26.0106, 37a Câmara de Direito
Privado, TJ/SP, Des. Rel. Sérgio Gomes, j. 20/02/2019, v.u.).
Assim, correta a decisão que não acolheu o pleito de
indenização por dano moral formulado pela apelante, pelo que o apelo não vinga.
Tendo em vista a sucumbência da apelante em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários fixados em 1o grau em 10% sobre o 2/3 do
valor atribuído à causa. Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, a verba a cargo da
apelante é majorada para 12% do valor da causa mantida a mesma base de cálculo
da sentença. A quantia é adequada para remunerar a advogada da apelada,
considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de
tramitação e o local da prestação do serviço.
Do pagamento das verbas de sucumbência, a apelante está
isenta, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão
da gratuidade da justiça a ela (fls. 43), nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
Nesses moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator